Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-41.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021443-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVADO), JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), WILSON ROBERTO SIMOES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM CONFORMIDADE COM SENTENÇA/ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO -
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese da parte de que a operação supostamente se encontra vencida e não paga, sendo assim, não cabe ao Exequente receber diferencial sobre aquilo que efetivamente não desembolsou, quando a parte recorrente somente alega e não comprova, ou seja, não juntou a Cédula de Crédito Rural em aberto, muito menos qualquer documento comprobatório de dívida em aberto para provar o alegado.

Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do
decisum
e muito menos em realização de nova prova pericial

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta, com ausência de fundamentação.

Constando pela descrição do laudo pericial que os parâmetros adotados a que se chegou a diferença a ser recebida pelo Requerente, referente a operação n. 90/00062-5, de R$ 651.984,52 (seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) observou, rigorosamente, à cédula de crédito rural n. 90/00062-5, bem como o acórdão condenatório

proferido na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, aplicando os índices determinados nessas decisões, não se falando em realização de nova prova pericial, devendo ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021443-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WILSON ROBERTO SIMOES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0008431-07.2015.811.0037 - Cód: 158655
oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT proposta por
WILSON ROBERTO SIMOES
que homologou o laudo apresentado n valor de R$ 651.984,52 (id nº 88717816), por entender que observou os ditames da sentença e do acórdão, aplicando os índices determinados nessas decisões, indeferindo pedido de retorno dos autos

para que o
expert
designado refaça os cálculos, demonstrando saldo devedor, com alteração do índice de correção monetária e incidência de juros de mora e multa contratual.

Afirma que o “
o Banco
apontou que a operação se encontra vencida e não paga, sendo assim, não cabe ao Exequente receber diferencial sobre aquilo que efetivamente não desembolsou
, entretanto, tal argumentação não foi considerada o que resultou no reconhecimento de valores indevidos em favor da parte Agravada, acarretamento enriquecimento ilícito, visto que o laudo pericial extrapolou os limites da ação”
, entretanto, alega que a decisão agravada deveria declinar os motivos
que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”, tudo conforme disposição contida no art. 479 do Código de Processo Civil, de modo que “
há de se reconhecer a

nulidade da r. decisão combatida, já que não houve fundamentação para acolhimento do laudo pericial, tampouco para rejeição da impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Banco do Brasil”. (id nº 148089186

Aduz haver erro nos cálculos do laudo pericial homologados pela decisão agravada, ensejando enriquecimento ilícito, sendo que o erro de cálculo não
está sujeito a preclusão, tampouco a coisa julgada, podendo ser alegado a qualquer momento, inclusive reconhecido em qualquer grau de jurisdição.

Defende que não cabe ao exequente/agravado receber diferencial sobre aquilo que não desembolsou, cabendo ao expert recalcular a avença e aplicar o percentual sentenciado em março/1990 de 41,28% e demonstrar o real saldo devido pelo agravado para o banco, já que pegou o empréstimo e nada pagou a instituição financeira, sendo necessário que os autos r
etornem para que a expert designada refaça os cálculos, demonstrando o real saldo devedor do Exequente/agravado tão somente com a alteração do índice de correção monetária, aplicando, inclusive, juros de mora e multa contratuais.

Assim, busca
a
suspensão da decisão recorrida, impedindo o prosseguimento do feito e/ou ato constritivos nos ativos financeiros do Banco Agravante e o levantamento de qualquer valor nos autos, a fim de impedir

lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. No mérito, requer o provimento
determinando que o retorno dos autos à origem para que a
expert
designada refaça os cálculos, demonstrando o real saldo devedor do Exequente tão somente com a alteração do índice de correção monetária, aplicando, inclusive, juros de mora e multa contratuais;

A tutela recursal restou indeferida, conforme decisão trazida no id nº 148339663.

O agravado apresentou contrarrazões rebatendo os fundamentos do agravo requerendo o desprovimento do recurso. (id nº 150564179)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão que nos autos de Cumprimento de Sentença Cód: 158655 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT, proposta por Wilson Roberto Simoes que homologou o laudo apresentado no valor de R$ 651.984,52 (seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais com cinquenta e dois centavos), presente no id nº 88717816), por entender que observou os ditames da sentença e do acórdão, aplicando os índices determinados nessas decisões.

Alega a parte recorrente que, a operação supostamente se encontra vencida e não paga, sendo assim, não cabe ao Exequente receber diferencial sobre aquilo que efetivamente não desembolsou.

Entretanto, tal argumentação não prospera, tendo em vista, que a parte somente alega e não comprova, ou seja, não juntou a Cédula de Crédito Rural em aberto, muito menos qualquer documento comprobatório de dívida em aberto para provar o alegado.

De outro lado, a parte recorrida juntou todos os documentos comprobatórios da quitação da dívida junto ao banco, entre os quais aqueles constantes nos Ids. 90471187; 90472495; 90472498 e 90473474, quais sejam: Matrícula do Imóvel objeto de penhora com a respectiva ordem de baixa das hipotecas realizadas em decorrência das CPR’S; comprovante de que não há qualquer pendência financeira junto ao Banco Central do Brasil em nome do exequente; pesquisa processual na comarca de Campo Grande - MS, à qual demonstra que não há qualquer ação judicial correspondente do Banco do Brasil em desfavor do exequente.

No que se refere à ausência de fundamentação, como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.

Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo:

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR VÍCIOS E MÁ CONSTRUÇÃO EVIDENCIADOS EM PERÍCIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTUM MANTIDO – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto
. Acatar o pedido de nulidade da decisão por considerar uma perícia realizada em juízo inadequada, bem como por não nomear assistente técnico, tornaria o processo mais dispendioso para as partes e atentaria contra os princípios basilares da prestação jurisdicional, tais como a celeridade e a economia processual. [...]. (N.U 0022076-97.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI Nº. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73 e parágrafo único do art. 370 do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontrava devidamente instruído
. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação .
O pedido de outorga de escritura pública de área localizada dentro de um todo maior não desmembrado mostra-se juridicamente impossível, por se tratar de loteamento irregular. Inclusive, o contrato pactuado afronta o disposto no art. 37 da Lei nº. 6.766/79, que proíbe a alienação de parcela de loteamento não-registrado. Dessa feita, sem o prévio processo de registro do loteamento e desmembramento da área em lotes, é impossível juridicamente a outorga da escritura pública postulada pelo autor, que não pode ser convalidada e/ou autorizada pelo Poder Judiciário, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade do ato e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.( TJMT - N.U 0032546-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“S
e a decisão proferida pelo julgador monocrático abriga fundamentação mínima exigida pela lei, indicando, ainda que suscintamente
,
com clareza as razões, motivos e fundamentos (...), deve ser repelida a preliminar que pede a nulidade da interlocutória por ofensa

ao art. 93, IX, da CF.
(TJMT - AI 79595/2007, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) 2.
Não se pode confundir a fundamentação lacônica, sucinta com a completa ausência de motivação do pronunciamento judicial
. (...).
(AI 134006/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Na hipótese, a decisão objurgada deixou claro os motivos invocados, não se falando em
decisum
destituído de fundamentação, além de não estar o julgador compelido a adotar como razão de decidir, os argumentos expedidos pela parte.

Ademais, discorda do laudo pericial, alegando caber
ao
expert
recalcular a avença e aplicar o percentual sentenciado em março/1990 de 41,28% e demonstrar o real saldo devido pelo agravado para o banco, já que pegou o empréstimo e nada pagou a instituição financeira, sendo necessário que os autos r
etornem para que a
expert
designada refaça os cálculos, demonstrando o real saldo devedor do Exequente/agravado tão somente com a alteração do índice de correção monetária, aplicando, inclusive, juros de mora e multa contratuais.

Alega que o laudo pericial está equivocado, vez que o exequente supostamente não pagou, logo supostamente não teria qualquer valor a receber.

Entretanto, referidas alegações não prosperam, posto que analisando o laudo pericial apresentado no id nº 88717816, com o objetivo de apurar a diferença de correção monetária na implantação do plano Collor I, calculada sobre a Cédula de Crédito Rural n. 90/00062-5, indicou o valor devido de R$ 651.984,52, observando os ditames da sentença e do acórdão proferidos nos autos da ação civil pública nº 94.0008514-1 e no processo em análise.

Aliás, constou do laudo pericial o seguinte:

“(...) tem-se que o Requerente, Sr. Wilson Roberto Simões, ingressou com a presente Liquidação de Sentença em face do Banco do Brasil no qual relatou ter contratado Cédula de Crédito Rural n. 90/00062-5 na data de 17 de janeiro de 1990, alega que a Instituição Financeira tenha praticado na mudança de plano econômico um percentual distinto ao que a Lei definia, ou seja, o índice aplicado para correção das cadernetas de poupança à época, deveria ter sido o BTNF (41,28%), entretanto, os saldos financiados foram corrigidos com percentual acima do índice determinado (84,32%), gerando assim, uma diferença a maior de 43,04%.

Tal pedido foi fundamentado com base na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal com a assistência da Sociedade Rural Brasileira e Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, cuja ação foi impetrada contra a União Federal, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil/S/A.

Frente a isso apresenta cálculos realizados por Marcos Fernando onde, com base nos dados do contrato, inseriu os as informações em planilha eletrônica realizou a atualização do contrato utilizando o índice de 84,32% no mês de maço de 1990 e posteriormente substituindo pelo índice de 41,28% para o mesmo período, apurando um diferença paga a maior na importância de Cr$ 2.055.758,61 (dois milhões cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e oito cruzeiros e sessenta e um centavos).

(...)

Posteriormente o cálculo do autor realizou a atualização monetária da diferença apurada em março/abril de 1990 por meio da Tabela de Correção Monetária para Ações Condenatórias em Geral (não expurgada) apurando o valor de R$ 79.259,43 (setenta e nove mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Sobre o Valor Atualizado o autor aplicou juros moratórios contados de novembro de 1990 à novembro de 2015, apurando o valor que entende como devido na importância de R$ 259.574,63 (duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos),

O Banco apresentou no id. 39772363 - Pág. 1 cálculos que atribuem o valor devido no patamar de R$ 0,00 (zero reais), sob a premissa de que não houve nenhuma amortização pela requerente após março de 1990. Contudo, em id. 65076369 - Pág. 1 apresenta o valor devido ao Autor de R$ 284.315,71 (duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e quinze reais e setenta e um centavos), posicionados em agosto de 2021. Mencionado valor foi apurado com base no diferencial apurado de Cr$1.213.974,91, atualizados com base no Manual de Cálculos da JF e juros moratórios contados de 14/03/2016.

Para melhor análise do pedido, a MM. Juíza determinou o encaminhamento do feito à contadoria para que fosse apresentado o cálculo atualizado, o qual apresentou a importância de R$ 470.380,35 (quatrocentos e setenta mil trezentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), atualizado até fevereiro de 2018 conforme demonstrado a seguir (...)

Ante a divergência de valores apresentados pelas partes, a MM. Juíza determinou a realização dos cálculos de acordos com os parâmetros fixados em sentença da Ação Civil Pública de n. 94.008514-1, bem como na decisão de id. 39773516 - Pág. 34/36, os quais definiram os seguintes parâmetros: a) Redução do percentual de correção do mês de março/1990 para 41,28%; b) Correção a partir da data do pagamento a maior, isto é, a partir de abril de 1990 c) juros moratórios é data da citação na ação coletiva, que se deu em 22/07/1994 d) inaplicabilidade dos juros remuneratórios

Os Autos foram novamente remetidos a contadoria a qual apurou a importância de R$ 645.309,53 (seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e nove reais e cinquenta e três centavos) em agosto de 2021.

A parte Autora concordou com os valores apurados pela contadoria, já a Instituição financeira discorda afirmando que o cálculo considera 07/1994 como data de início dos juros de mora, enquanto o correto é a data de ajuizamento da ação.

O Banco apresenta o valor que entende como devido na importância de R$ 284.315,71 (duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e quinze reais e setenta e um centavos) posicionados em agosto de 2021.

(...)

Deste modo, com base nas determinações judiciais, a fim de atender os objetivos pretendidos, cita-se a seguir os competentes Procedimentos Técnicos executados neste trabalho:

a)

Leitura dos Autos visando a interpretação das determinações judiciais proferidas que definiram os parâmetros para apuração dos valores a serem restituídos pelo Requerido;

b)

Análise da Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00062-5, no que consiste à correção monetária aplicada pela Requerida sobre o saldo devedor da operação em março/90;

c)

Apuração da diferença entre a correção monetária aplicada pela Instituição Financeira e o índice determinado em sentença;

d)

Evolução da diferença de correção monetária apurada, por meio de planilha para a presente data, conforme parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos Autos da Ação Civil Pública e no presente processo;

(...)

Id nº 88717816

Nota-se pela descrição do laudo pericial que os parâmetros adotados a que se chegou a diferença a ser recebida pelo Requerente, referente a operação n. 90/00062-5, de R$ 651.984,52 (seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) observou, rigorosamente, à cédula de crédito rural n. 90/00062-5, bem como o acórdão condenatório proferido
na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1,
aplicando os índices determinados nessas decisões, não se falando em realização de nova prova pericial.

Aliás, oportuno ressaltar que apesar de o agravante alegar que o que o laudo pericial está equivocado, vez que o exequente supostamente não pagou, logo supostamente não teria qualquer valor a receber, ao mesmo tempo se contradiz, concordando com o pagamento do valor de R$ 284.315,71 (duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e quinze reais com setenta e um centavos), conforme id nº 65076369.

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, ao dispor:

“
No id nº 88717816, aportou aos autos laudo técnico pericial, cujo objetivo é apurar a diferença de correção monetária na implantação do Plano Collor I, calculado sobre a Cédula Rural objeto da lide, indicando o valor devido de R$ 651.984,52 (seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

A requerida se manifestou no id nº 90109232, oportunidade em que discordou do laudo, argumentando que a operação não foi paga pelo requerente.

No id nº 90471181, o requerente concordou com o laudo pericial.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Outrossim, o requerido impugnou o laudo pericial, sob o fundamento de que que a operação se encontra vencida e não paga, não cabendo ao requerente receber diferencial sobre aquilo que não desembolsou.

Todavia, verifico que o requerido não realizou nenhuma comprovação de sua alegação. Ao revés, o requerente juntou a baixa das hipotecas realizadas em decorrência das CPR’s, do que se conclui a sua quitação.

Desse modo, em que pese à manifestação do requerido, verifico que o laudo apresentado no id nº 88717816, observou os ditames da sentença e do acordão, aplicando os índices determinados nessas decisões, de modo que
HOMOLOGO-O.
(...)”

(id nº 95859741)

Por fim, em contrarrazões insurge o agravado contra parte da decisão singular, que ao apreciar o embargos de declaração interposto pelo agravante, reconheceu a existência de omissão ao pedido de
reserva de honorários contratuais no valor de R$ 226.479,47 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), proferindo a seguinte decisão:

“Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO
para fazer constar:

“Sem prejuízo, INDEFIRO o pedido de reserva de honorários contratuais no valor de R$ 226.479,47 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), vez que não foi juntado o contrato de prestação e serviços, tampouco demonstrado que a contratação se deu no referido valor”.

Porém, referida matéria não foi objeto de impugnação por meio da via adequada e no momento oportuno, não cabendo sua análise por meio de contrarrazões.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022